Tribunal: TJPA
Processo: 0806644-72.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806644-72.2022.8.14.0006

APELANTE: EDMILSON DA SILVA SOUSA, GLAUCENIR MARQUES DE FREITAS DE SOUZA

APELADO: GLAUCENIR MARQUES DE FREITAS DE SOUZA, EDMILSON DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

Direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Ação de rescisão contratual cumulada com busca e apreensão de veículo. Contrato de cessão de direitos sobre veículo financiado. Inadimplemento contratual. Negativação do nome da cedente. Danos morais configurados. Inovação recursal quanto aos danos materiais. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por GLAUCENIR MARQUES DE FREITAS DE SOUZA e EDMILSON DA SILVA SOUSA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com busca e apreensão de veículo.

A autora alegou ter transferido ao requerido a posse e uso de veículo financiado, mediante cessão de direitos, ficando este responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento, IPVA, multas e demais encargos. Sustentou que o requerido passou a inadimplir reiteradamente as obrigações assumidas, ocasionando cobranças bancárias, negativação de seu nome e prejuízos morais.

A sentença julgou improcedente o pedido de rescisão contratual, reconhecendo a quitação integral do financiamento pelo requerido, mas condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de determinar as providências necessárias à regularização e transferência do veículo.

A autora apelou requerendo condenação do réu ao pagamento de danos materiais relativos a multas, IPVA e licenciamento do veículo, majoração da indenização por danos morais e aplicação da multa pelo descumprimento da liminar. O requerido, por sua vez, pugnou pela exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pela anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o pedido de ressarcimento por danos materiais relativos a débitos administrativos do veículo pode ser conhecido em grau recursal; (ii) saber se os atrasos reiterados no pagamento do financiamento e a consequente negativação do nome da autora configuram dano moral indenizável; e (iii) saber se a posterior quitação integral do financiamento afasta o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

O pedido de condenação ao pagamento de danos materiais referentes a multas, IPVA, licenciamento e demais débitos administrativos não pode ser conhecido, porquanto não formulado na petição inicial. A dedução da pretensão apenas em sede recursal configura inovação recursal, vedada pelos arts. 141 e 329 do CPC, além de caracterizar supressão de instância.

Restou incontroverso nos autos que o requerido efetuou reiterados pagamentos em atraso das parcelas do financiamento, fato que ocasionou cobranças insistentes da instituição financeira e inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito.

A posterior quitação integral do financiamento não afasta os danos já consumados durante o período de inadimplemento. O pagamento tardio extingue a obrigação principal remanescente, mas não elimina os prejuízos extrapatrimoniais decorrentes da mora contratual.

Embora o mero inadimplemento contratual não gere, por si só, dano moral indenizável, a hipótese extrapola o mero dissabor cotidiano, diante da comprovada negativação do nome da autora e da submissão a cobranças reiteradas decorrentes do descumprimento da obrigação assumida pelo requerido.

Estão presentes os requisitos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186, 389 e 927 do Código Civil, consistentes na conduta ilícita, dano e nexo causal, sendo adequada a manutenção da indenização fixada em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inexiste fundamento para anulação da sentença e reabertura da instrução processual, tendo sido oportunizada às partes a produção de provas durante a fase de saneamento, sem manifestação específica quanto à necessidade de dilação probatória adicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso de apelação do requerido conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. Configura inovação recursal a formulação, apenas em sede de apelação, de pedido indenizatório por danos materiais não deduzido na petição inicial. 2. Os atrasos reiterados no pagamento de financiamento assumido mediante cessão de direitos, com consequente negativação do nome da contratante originária e cobranças insistentes da instituição financeira, caracterizam dano moral indenizável. 3. A posterior quitação do financiamento não afasta os danos morais já consumados em razão da mora contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 329 e 373, I e II; CC, arts. 186, 389, 421, 422 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.795.982/SP; STF, arts. 926 e seguintes do CPC (sistema de precedentes).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806644-72.2022.8.14.0006

APELANTE/APELADO: EDMILSON DA SILVA SOUSA

APELANTE/APELADA: GLAUCENIR MARQUES DE FREITAS DE SOUZA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
GLAUCENIR MARQUES DE FREITAS DE SOUZA
e por
EDMILSON DA SILVA SOUSA
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
, ajuizada pela primeira em face do segundo, relativa a contrato particular de cessão/compra e venda do veículo
Chevrolet/Onix 1.0 MT LT, placa QEP-0815, RENAVAM nº 0117990678-8, ano/modelo 2018/2019
.

Na petição inicial, GLAUCENIR MARQUES DE FREITAS DE SOUZA ajuizou a AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO em face de EDMILSON DA SILVA SOUZA. A autora relata ter adquirido o veículo descrito na inicial pelo valor de R$ 39.900,00, pagando R$ 7.000,00 de entrada e financiando o saldo remanescente junto ao Banco Votorantim S.A., em 48 parcelas mensais de R$ 964,00.

Sustenta que, em 31/03/2020, celebrou contrato de cessão de direitos com o requerido, transferindo-lhe a posse e o uso do veículo, ficando este responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento, bem como das despesas relativas a IPVA, multas e demais encargos.

Afirma, contudo, que o réu passou a efetuar os pagamentos em atraso e deixou de quitar diversos débitos vinculados ao automóvel, ocasionando cobranças pela instituição financeira, ameaça de busca e apreensão do bem e negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Alega ainda que a situação lhe ocasionou prejuízos materiais, morais e psicológicos, agravando seu estado de saúde. Diante disso, afirma ter tentado resolver a questão extrajudicialmente, sem sucesso, razão pela qual ajuizou a presente demanda, requerendo a concessão da gratuidade da justiça, o deferimento liminar da busca e apreensão do veículo, a confirmação da medida ao final,
a rescisão do contrato firmado entre as partes
e a
condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
.

Recebida a ação, deferida a justiça gratuita, indeferida a liminar e designada audiência de conciliação para o dia 19/10/2022, às 09h, nos termos da decisão ID 60082839, a suplicante informa o manejo de Agravo de Instrumento n. 0803326-65.2023.8.14.0000, nos termos da petição ID 69028033.

Citado o requerido, a teor da certidão ID 75598965, na data e horário designados, presentes as partes, acompanhadas de seus patronos, sem que tenha sido possível a realização de acordo, foi ajustado a continuação do ato no dia 22/11/2022, às 08:30h, conforme termo de audiência ID 79781663.

Conforme aprazado, se fez presente tão somente a autora, juntamente com seus patronos, restou firmado calendário processual de acordo com termo de audiência ID 82216303.

Em contestação, EDMILSON DA SILVA SOUSA sustenta que os fatos narrados pela autora não correspondem à realidade, afirmando que eventual atraso nas parcelas ocorreu em razão de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia, mas que o financiamento do veículo já se encontra regularizado, inexistindo pendências atuais em nome da autora. Argumenta ainda que débitos anteriores à entrega do veículo são de responsabilidade da própria requerente.

Defende a manutenção do contrato, alegando que a quitação do financiamento estava próxima, sendo injusta a devolução do bem à autora após quase integral adimplemento das obrigações. Sustenta também a inexistência de danos morais, por ausência de comprovação do prejuízo e de nexo causal entre sua conduta e eventual negativação do nome da autora.

No mérito, requer a improcedência da ação. Subsidiariamente, caso haja rescisão contratual e devolução do veículo, pede o retorno das partes ao status quo ante, com restituição de todos os valores pagos pelo réu e compensação de eventuais quantias. Requer, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça e a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em réplica ID 85459796, a autora reitera os argumentos contantes na peça de ingresso, em especial o atraso reiterado no pagamento das parcelas pelo requerido desde o início do contrato, além dos prejuízos decorrentes das cobranças incessantes por parte do banco credor, além da negativação junto ao SERASA.

Em decisão saneadora ID 86199285, foi
indeferida a gratuidade à parte ré, deferida a tutela de urgência
, para determinar a entrega do bem à autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), observado o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de terem sido fixados os pontos controvertidos, distribuído o ônus da prova e aberto prazo para que as partes se manifestassem acerca da necessidade de produção de provas.

Em seguida, a parte autora peticiona informando a existência de pendência de pagamento pelo réu quanto a parcela vencida em 20/11/2022, além de licenciamentos e multas, além de ter descumprido ordem judicial relativa à entrega do bem, pelo que seria devido o pagamento da multa fixada, conforme petição ID 87042965, reiteradas em documento ID 87756667

O requerido compareceu aos autos em petição ID 99561498, para requerer a revogação da medida antecipatória deferida, ao argumento de ter havido a regularização dos pagamentos e a pendência existente em razão de a autora se recursar a emitir o boleto para pagamento, além de ter pago débito relativo à multa aplicada quando o bem ainda estaria em posse da requerente.

Na oportunidade, acostou comprovante de depósito judicial relativo à diferença devida à requerente pelo pagamento de parcela em atraso, descontado o valor de multa de trânsito, com apuração do quantum R$ 746,17 (setecentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos), além da quitação das pendências junto ao órgão de trânsito.

Acostado pelo réu o comprovante de pagamento da última parcela de financiamento, conforme documento ID 103948765,

De contrário, a autora alega a existência de nova multa de trânsito e pendência de licenciamento 2024, pelo que seria de devida a rescisão de contrato e a entrega do bem à suplicante, além da multa pelo descumprimento da ordem deste juízo.

Em petição ID 122171634, o réu reitera a ter havido a quitação do contrato de financiamento, pelo que teria havido a perda do objeto da demanda, que deveria ser extinta, sendo determinado à autora a entrega de documento de transferência do veículo ao requerido, com o fim de adoção de providências relativas à troca de titularidade junto ao órgão licenciador.

Sobreveio sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, vejamos:

“(...)

Não tendo as partes requerido a produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art.373, II, do CPC.

1 – Da rescisão de contrato

Sou pela improcedência do pedido formulado.

No presente caso tenho por observar que o contrato de financiamento do veículo negociado já foi quitado, tendo o negócio firmado entre as partes se aperfeiçoado.

Mesmo que comprovada nos autos a ocorrência de atraso no pagamento das parcelas, há de se considerar que estas foram honradas em sua totalidade pelo réu, tendo este, inclusive, depositado em juízo valor relativo ao pagamento de parcela realizado pela suplicante, deduzido o valor da multa de trânsito aplicada no período em que o bem ainda estava em posse da requerente.

O principal argumento da parte autora para justificar o pedido de rescisão de contrato residia no atraso no pagamento das parcelas de financiamento, que ensejava cobrança de forma insistente pelo credor, pelos mais variados meios.

Se não mais existe o financiamento bancário, o réu não mais terá parcelas a pagar e tão pouco o que atrasar, de maneira que a entidade credora não terá razão para realizar cobranças à requerente.

Há também que se observar a rescisão contratual sob a ótica financeira.

Se rescindido o negócio, no sentido de restituir o bem à requerente, os valores pagos pelo requerido a título de parcelas de financiamento deveriam ser restituídas, sob pena de enriquecimento ilícito pela suplicante, que deteria o bem quitado, sem pendências financeiras, dado o pagamento das parcelas por pessoa diversa dela.

E, sendo necessário se ater aos pedidos formulados pela parte autora, que requereu a rescisão do negócio sem ventilar a hipótese de devolução da quantia paga, não considero viável tal solução.

Pelo exposto,
julgo improcedente
o pedido no ponto, por ausência de amparo fático e legal.

2 – Dos danos morais

Julgo
procedente o pedido no ponto
, porém, com reparo quanto ao valor.

Pelo que consta nos autos, houve a celebração de instrumento contratual com fins de financiamento de bem direito ao consumidor, ou seja, tendo o agente financeiro se obrigado a emprestar à contratante determinado valor, por um período determinado, recebendo a título de remuneração as parcelas a serem pagas pela autora/contratante, que assinou o contrato e assumiu as responsabilidades dele decorrentes.

Assim, a parte autora assumira a responsabilidade perante o agente financeiro em nome próprio, concordando em pagar as parcelas as quais se obrigara, sendo sabedora de que eventuais atrasos ou não pagamentos seriam de si cobrados.

Uma vez não transferida a titularidade do financiamento, mediante autorização do agente financeiro, ou quitado o débito com o fim de venda, a pessoa que contraiu a dívida inicialmente permanece obrigada ao cumprimento do negócio assumido.

Se firmado contrato de cessão de direitos com terceiro, ora réu, o instrumento produz efeitos apenas entre as partes, não podendo ser oposto a terceiro, em especial o agente financeiro.

Tais considerações se fazem necessárias para que se entenda a dinâmica dos autos e as consequências dos atos praticados pelas partes, pois a partir do momento que em a requerente formaliza instrumento com o réu com a finalidade de transferir as responsabilidades por si assumidas perante o banco, o que comumente se verifica ocorrer, deve estar ciente de o contrato de cessão de direitos em nada retira sua responsabilidade quanto ao dever de pagamento e obrigações assumidas em razão do contrato de financiamento firmado com o banco, sendo o veículo a garantia concedida, caso não seja pago o débito existente.

Se, por livre vontade, o autor firma por instrumento diverso a transferência da posse do veículo sem anuência do agente financeiro, o ajuste firmado com terceiro não possui qualquer valor perante o banco, repito.

Contudo, o contrato firmado entre as partes, a teor dos arts. 421 e 422 do Código Civil, obrigando-as, deve ser considerado, já que celebrado de boa-fé.

Os atrasos reiterados no pagamento das parcelas não são negados pelo réu, conforme já referi em decisão saneadora, e as repercussões do não pagamento recaíram, evidentemente sobre a autora que se viu cobrada de forma constante pela entidade credora, pelos mais variados meios de comunicação, tendo seu nome levado a registro/negativação junto ao SERASA.

Em que pese sabedora das responsabilidades perante o banco, há de se observar a relação de confiança estabelecida com o réu, a sua quebra pela inexecução da obrigação assumida, causando as cobranças incessantes pelo agente financeiro.

Quanto ao tema, é importante pontuar que boa parte da população recebe diariamente ligações insistentes de agentes financeiros e prestadores de serviços para a realização de cobranças, ofertas de produtos e supostos benefícios, sem qualquer solicitação do consumidor, que se vê muitas vezes obrigado a não mais atender ligações de números desconhecidos.

A importunação chega a tal ponto de existirem sites na internet voltados ao cadastro de número de celular por pessoas que desejam não receber tais ligações, a exemplo do
www.naomepertube.com.br
, voltado a tentar minimizar tais contatos.

Tal exemplo foi utilizado para ilustrar o quanto as ligações, mensagens e e-mails podem ser insistentes e perturbadores da paz e sossego dos clientes, já que não há dia e horário para ocorrerem.

Pelo que a autora trouxe aos autos, houve a cobrança por parte do credor de forma reiterada, insistente, conduzindo a real prejuízo moral, em especial quanto se verifica que tais exigências se deram em razão do descumprimento de pagamento assumido pelo réu.

Pensemos se contrário fosse. Caso o requerido tivesse quitado as parcelas na data do vencimento, a autora não teria sofrido as exigências e cobranças por parte do agente financeiro, tampouco teria seu nome regativado.

Portanto, tenho por configurado o dano moral suportado pela requerente, ao ter exigidos pagamentos das parcelas atrasadas de forma reiterada e por longo período, pelo que
concluo acerca da responsabilidade do requerido quanto a indenização pelos danos morais suportados pela autora, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais, mais as correções legais.

3 – Das providências de regularização e transferência do bem.

O ponto em análise se faz necessário com o fim de esclarecimento acerca das medidas a serem tomadas pelas partes, como consequência da quitação do contrato.

Uma vez encerrada a dívida junto ao agente financeiro, há que se observar a necessidade de regularização da propriedade do bem e evitar problemas futuros para os envolvidos, de maneira a retirar o gravame existente no registro do veículo, com o fim de viabilizar a transferência.

Sendo a autora a responsável pelo contrato junto ao banco, deve buscar contato com esse, com o fim de realizar a devida baixa, ficando eventuais despesas voltadas à finalidade sob a responsabilidade do requerido.

Após, deve a requerente providenciar a entrega do documento de transferência do veículo ao requerido, com o fim de que esta possa viabilizar junto ao DETRAN o repasse da propriedade, devendo ambos observarem os ditames legais que regulam o ato, a exemplo da assinatura do documento, eventual reconhecimento em cartório, entre outros.

Em razão do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATUAL, E LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO,

movida por GLAUCENIR MARQUES DE FREITAS DE SOUZA em face de EDMILSON DA SILVA SOUZA,
para o fim de:

a) REVOGAR a liminar concedida;

b) CONDENAR A PARTE RÉ ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pela parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pela SELIC, nos termos do nos termos do RESP 1.795.982/SP;

c) Determinar à autora, já que quitado o financiamento, a adoção de providências necessárias à baixa no gravame junto ao banco financiador e entrega do documento de transferência do veículo – DUT ao requerente, para providências de registro e modificação de propriedade.

Considerando o resultado da demanda, condeno cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais remanescentes, ficando o recolhimento pela autora suspenso em razão da gratuidade deferida.

Quanto aos honorários advocatícios, cabe à autora arcar com o valor de 20% (vinte por cento) do quantum que sucumbiu, observado o valor da causa, igual a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo pagamento resta suspenso em razão da gratuidade deferida.

Cabe ao requerido o pagamento de honorários aos patronos da parte autora, em 20% (Vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado.

Caso interposto recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Intimem-se as partes.

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos.

Ananindeua/PA, datado e assinado eletronicamente.”

Inconformada,
GLAUCENIR MARQUES DE FREITAS DE SOUZA
interpôs apelação (ID 33758602), requer a reforma parcial da sentença, alegando omissão quanto à análise dos danos materiais decorrentes de multas, IPVA e licenciamento do veículo, que totalizariam R$ 8.338,04.

Sustenta que tais débitos foram gerados durante a posse do automóvel pelo réu, além de apontar o descumprimento da ordem judicial de devolução do veículo, mesmo após imposição de multa diária e manutenção da decisão pelo Tribunal.

A apelante afirma que sofreu diversos prejuízos em razão do inadimplemento contratual, incluindo negativação de seu nome, restrições de crédito, dificuldades financeiras e abalo psicológico, razão pela qual requer a majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00. Defende ainda a condenação do apelado ao pagamento da multa judicial pelo descumprimento da liminar.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para condenar o réu ao pagamento dos danos materiais relativos às multas e tributos do veículo, majorar os danos morais, impor o pagamento da multa processual pelo descumprimento da decisão judicial, além da condenação em custas, honorários recursais e concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em recurso de apelação,
EDMILSON DA SILVA
(ID 33758603) busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, especialmente quanto à condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

Sustenta que não houve comprovação efetiva de abalo moral, alegando que a autora apresentou apenas alegações genéricas, sem provas de violação a direitos da personalidade ou prejuízos além de meros aborrecimentos cotidianos.

O apelante afirma ainda ter quitado integralmente o financiamento do veículo, demonstrando boa-fé e cumprimento das obrigações assumidas, razão pela qual entende inexistirem danos indenizáveis. Defende que os prejuízos eventualmente existentes já teriam sido reparados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos da autora. Subsidiariamente, pede a anulação da sentença para realização de instrução probatória mais aprofundada.

Em contrarrazões à apelação, GLAUCENIR MARQUES DE FREITAS DE SOUZA requer o não provimento do recurso interposto por EDMILSON DA SILVA SOUSA, sustentando que a sentença deve ser mantida. Alega que o apelante pretende reabrir indevidamente a fase probatória e apresenta argumentos genéricos, sem demonstrar efetivo erro da decisão recorrida.

A apelada destaca o descumprimento da ordem judicial de entrega do veículo, mesmo após confirmação da decisão pelo Tribunal, afirmando que o réu continuou utilizando o automóvel, acumulando multas, débitos e pontos na CNH da autora. Sustenta que tal conduta caracteriza má-fé processual, ato ilícito continuado e violação à autoridade judicial.

Defende ainda a manutenção — e possível majoração — da condenação por danos morais, em razão da negativação do nome da autora, perda de crédito, cobranças constantes e abalo psicológico sofrido ao longo de quatro anos.

Requer também o reconhecimento da responsabilidade do réu pelos danos materiais referentes a multas, IPVA, licenciamento e demais débitos administrativos do veículo, além da condenação em honorários recursais.

Em contrarrazões, EDMILSON DA SILVA SOUSA requer o não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença. Sustenta que não houve omissão judicial quanto aos pedidos relacionados a multas, IPVA e licenciamento do veículo, afirmando que a autora não comprovou que tais débitos decorreram exclusivamente da posse do réu nem se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

No tocante aos danos morais, o recorrido argumenta que a autora não apresentou provas concretas do alegado abalo psicológico ou de violação a direitos da personalidade, limitando-se a alegações genéricas. Defende que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento cotidiano, sem ensejar indenização.

Alega ainda que quitou integralmente o financiamento do veículo, demonstrando boa-fé e reparação de eventuais prejuízos. Ao final, requer a manutenção da sentença e o desprovimento integral da apelação interposta pela autora.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

Cuida-se de recursos interpostos por GLAUCENIR MARQUES DE FREITAS DE SOUZA e EDMILSON DA SILVA SOUSA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual cumulada com pedido liminar de busca e apreensão de veículo, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, revogar a tutela provisória anteriormente deferida e determinar a adoção das providências necessárias à regularização e transferência do veículo.

Inicialmente, quanto ao recurso interposto por GLAUCENIR MARQUES DE FREITAS DE SOUZA,
não merece conhecimento a pretensão relativa à condenação do requerido ao pagamento de danos materiais
referentes a multas de trânsito, IPVA, licenciamento do veículo e demais débitos administrativos, no montante de R$ 8.338,04.

A análise da petição inicial revela que a autora limitou sua pretensão
à rescisão contratual, busca e apreensão do veículo e condenação por danos morais
,
inexistindo pedido específico voltado ao ressarcimento dos mencionados débitos administrativos
.

A formulação da pretensão apenas em sede recursal caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, por implicar ampliação objetiva da demanda após a estabilização da lide, em afronta aos arts. 141 e 329 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a apreciação originária da matéria por esta instância configuraria indevida supressão de instância, circunstância que
impede o conhecimento do ponto recursal. PRELIMINAR REJEITADA

DANOS MORAIS

No mérito propriamente dito, insurge-se o requerido contra a condenação ao pagamento de danos morais, sustentando inexistir comprovação de violação a direito da personalidade, bem como afirmando que a posterior quitação do financiamento evidenciaria sua boa-fé e afastaria eventual dever de indenizar.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

A sentença recorrida reconheceu, de forma expressa, que os atrasos reiterados no pagamento das parcelas do financiamento não foram negados pelo requerido, circunstância que fez recair sobre a autora todas as consequências decorrentes do inadimplemento, inclusive cobranças insistentes promovidas pela instituição financeira e a negativação de seu nome perante órgãos de proteção ao crédito, conforme demonstrado pelo documento ID 33758518.

A posterior quitação do contrato de financiamento não possui eficácia jurídica para afastar os danos já consumados em decorrência da mora contratual anteriormente verificada.

O pagamento tardio pode extinguir a obrigação principal remanescente, mas não elimina os efeitos danosos produzidos durante o período de inadimplemento, especialmente quando comprovada a submissão da contratante originária a cobranças reiteradas, restrição creditícia e exposição ao risco patrimonial perante a instituição financeira credora.

A responsabilidade civil, na hipótese, decorre da incidência dos arts. 186, 389 e 927 do Código Civil, uma vez demonstrados a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre o inadimplemento contratual assumido pelo requerido e os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela autora.

Embora o mero inadimplemento contratual, em regra, não seja suficiente para ensejar compensação por dano moral, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a situação se altera quando o descumprimento ultrapassa a esfera do simples dissabor cotidiano e acarreta inscrição indevida ou manutenção de restrição creditícia em nome da parte lesada.

No caso concreto, não se está diante de atraso episódico ou de mero descumprimento obrigacional sem repercussão externa. Ao contrário, verifica-se sucessiva inobservância da obrigação assumida pelo requerido no contrato de cessão de direitos, produzindo consequências diretas à autora, que permaneceu formalmente vinculada ao financiamento perante a instituição financeira e suportou os efeitos negativos decorrentes da mora.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“É assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que o protesto indevido de título ou a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configuram dano moral in re ipsa (...).”

(TJGO, Apelação Cível nº 5290444-30.2020.8.09.0051, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, 2ª Câmara Cível, julgado em 11/05/2023)

No mesmo sentido:

“A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa.”

(STJ, AgInt no AREsp 2.066.826/SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/09/2022, DJe 21/09/2022)

Correta, portanto, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, igualmente não merece acolhimento a pretensão da autora de majoração do quantum indenizatório para o montante de R$ 30.000,00.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade objetiva da lesão, a extensão do dano, a condição econômica das partes, o caráter compensatório da medida e sua função pedagógico-preventiva, sem converter a reparação em fonte de enriquecimento sem causa.

Na hipótese dos autos, embora esteja configurado o dano moral decorrente da negativação do nome da autora e das cobranças sofridas, também se revela relevante considerar a peculiar dinâmica contratual estabelecida entre as partes.

Isso porque a própria autora, ao celebrar contrato particular de cessão de direitos sem anuência da instituição financeira, manteve-se formalmente vinculada ao financiamento perante o banco credor, assumindo conscientemente os riscos jurídicos decorrentes da permanência da dívida em seu nome.

Tal circunstância não afasta a responsabilidade do requerido pelo inadimplemento contratual, mas constitui elemento apto a justificar a moderação do quantum indenizatório, na medida em que evidencia concorrência da própria autora para a situação de vulnerabilidade contratual posteriormente experimentada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a revisão do valor fixado a título de dano moral somente se justifica quando verificada manifesta exorbitância ou irrisoriedade, o que não se observa no caso concreto:

“A revisão do valor arbitrado a título de danos morais somente é possível quando ínfimo ou exorbitante o montante fixado pelas instâncias ordinárias.”

(STJ, AgInt no REsp 2.017.532/SP, Rel.
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023)

Nessas circunstâncias, o valor de R$ 5.000,00 arbitrado na origem mostra-se adequado e suficiente para compensar o abalo suportado pela autora e reprovar a conduta do requerido, sem desbordar dos parâmetros ordinariamente adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas.

Mantém-se, portanto, a condenação e o quantum indenizatório fixado na sentença.

DA MULTA

No que se refere ao pedido formulado pela autora de condenação do requerido ao pagamento da multa diária fixada na tutela provisória anteriormente deferida, igualmente não lhe assiste razão.

Conforme expressamente consignado na sentença recorrida, o Juízo de origem revogou a tutela de urgência anteriormente concedida ao reconhecer a improcedência do pedido de rescisão contratual, em razão da quitação integral do financiamento e da consolidação do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Nesse cenário, inviável a exigibilidade das astreintes anteriormente fixadas.

As multas cominatórias possuem natureza eminentemente instrumental e acessória, destinando-se a compelir o cumprimento de obrigação judicial provisoriamente imposta. Sua subsistência encontra-se condicionada à manutenção da própria obrigação principal que pretendiam assegurar.

Sobrevindo revogação da tutela provisória e afastamento definitivo da obrigação anteriormente imposta, desaparece o suporte jurídico legitimador da multa coercitiva.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC/1973, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução após confirmação pela sentença de mérito.”

(STJ, EAREsp 1.883.876/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 23/11/2023, DJe 07/08/2024)

No caso concreto, a sentença não apenas deixou de confirmar a tutela anteriormente deferida, como expressamente a revogou, afastando o próprio direito material que justificava a ordem de entrega do veículo.

Dessa forma, inexistindo confirmação definitiva da obrigação coercitiva, inviável a pretensão de cobrança das astreintes postuladas pela autora.

DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA

Por fim, igualmente não prospera o pedido subsidiário formulado pelo requerido de anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

A controvérsia posta nos autos é eminentemente documental, tendo as partes sido regularmente intimadas para especificação de provas, sem demonstração concreta da imprescindibilidade de dilação probatória adicional. Assim, o julgamento antecipado do mérito mostrou-se plenamente compatível com o estado do processo, inexistindo cerceamento de defesa.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS

Quanto aos ônus sucumbenciais, verifica-se que a sentença reconheceu corretamente a sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, uma vez que a autora decaiu dos pedidos de rescisão contratual e busca e apreensão do veículo, ao passo que o requerido restou condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

A distribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios observou adequadamente o grau de sucumbência de cada litigante, inexistindo motivo para alteração da disciplina fixada na origem.

Dessa forma, deve ser integralmente mantida a sentença também no ponto relativo à sucumbência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER de ambos os recursos de apelação, NÃO CONHECER da pretensão recursal formulada por GLAUCENIR MARQUES DE FREITAS DE SOUZA relativa aos danos materiais referentes a multas de trânsito, IPVA, licenciamento do veículo e demais débitos administrativos, por configurar inovação recursal, e, no mais, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios por já estarem seu percentual máximo.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026